Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Compensação. Honorários Sucumbenciais em favor da Fazenda Pública. Precatório. rediscussão de matéria. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, não admitindo a compensação de honorários advocatícios devidos aos procuradores do Distrito Federal com o crédito a ser recebido via precatório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro de fato quanto à titularidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública; e (ii) saber se há omissões quanto à natureza da verba.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1. 022 do CPC, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas (titularidade dos honorários de sucumbência e natureza da verba) foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.